Tribunal: TJES
Processo: 5007041-02.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007041-02.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ELESIARIO NEVES
COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007041-02.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO ELESIARIO NEVES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

LEONARDO ELESIARIO NEVES
,

com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

O impetrante requer a concessão do benefício da saída temporária para a data de 22/12/2021, por considerar que o paciente já preencheu os requisitos legais. Aduz que já efetuou pedido junto a autoridade coatora, não havendo apreciação do mesmo, que limitou-se a encaminhar para outro Juízo que entendeu competente (Execução Penal de Vila Velha).

Pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 2140379, opinando no sentido de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
.

É o relatório.

Vitória, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR

ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO)

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

LEONARDO ELESIARIO NEVES
,

com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

Inicialmente, descreve a impetrante que:

“
O Paciente se encontra em regime semiaberto, mais precisamente na unidade prisional PSVV, aguardando desde aproximadamente novembro/2021 pela concessão de sua saída temporária.

Ocorre que até o presente momento, mesmo após insistência da defesa em favor do Paciente não conseguiu fazer com que a Autoridade Coatora remetesse os autos para a vara competente, qual seja, Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Vale lembrar, que o Paciente está sendo prejudicado duas vezes, pois sua transferência foi realizada com atraso em demasia e mais uma vez está sendo prejudicado pois não terá concedida sua saída temporária na data aprazada de 22/12/2021.

Portanto, levando em consideração que o Paciente preenche todos os requisitos exigidos por lei para ser agraciado com a saída temporária, bem como estamos diante flagrante ilegalidade, pugna a defesa pela concessão imediata de sua saída temporária na data de 22/12/2021 a 29/12/2021 [...]”.

Alega, em síntese, que o paciente possui o direito a saída temporária visto que preenches os requisitos para o referido benefício.

Assim, requer a concessão do benefício da saída temporária para a data de 22/12/2021. Aduz que já efetuou pedido junto a autoridade coatora, não havendo apreciação do mesmo, que limitou-se a encaminhar para outro Juízo que entendeu competente (Execução Penal de Vila Velha).

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em 10 de dezembro de 2021, enquanto a r. decisão da Magistrada
a quo
da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que deixou de analisar o pedido de saída temporária e determinou o envio do feito à Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES está datada de 30 de novembro de 2021.

No envio das informações, a douta Magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES registrou que recebeu os autos de execução penal no dia 16/12/2021.

Feito esses registros, prossigo ao exame do feito.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que o presente versa sobre saída temporária, matéria atinente à execução penal e que possuem recurso próprio, conforme o texto legal contido no artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que assim diz,
in verbis
:
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

A Egrégia Segunda Câmara Criminal, encampando entendimento recente das Cortes Superiores, não está mais admitindo este remédio constitucional como sucedâneo recursal (precedentes deste Tribunal: HC nº

100110032933 e HC nº 0004031-50.2012.8.08.0000).

Assim dispõe a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
de nº 0004031-50.2012.8.08.0000:

“
ACÓRDÃO E M E N T A: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Na esteira do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o agravo em execução, previsto pelo artigo 197, da Lei nº 7.210/84. Habeas Corpus não conhecido.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100120039456, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013)
.

Esta tese surgiu no mês de agosto de 2012, quando o
Habeas Corpus
nº 109.956/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a linha de pensamento foi capitaneada também pelos demais membros da Suprema Corte nos julgamentos dos
Habeas

Corpus
de números 104.045/RJ e 114.550/AC.

Senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS - JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR - IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário.
Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. PROCESSO-CRIME -DILIGÊNCIAS -INADEQUAÇÃO.
Uma vez inexistente base para o implemento de diligências, cumpre ao Juízo, na condução do processo, indeferi-las. 1 02, II Constituição Federal.” (STF - 109956 PR , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012)

“
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HISTÓRICO. VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. SEQUESTRO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.1.
O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. Constituição Federal, 102 II, a Constituição 2.
(...) 6. Habeas corpus rejeitado.” (STF - 104045 RJ , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012
)

“
(...) A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal deve conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional contrasta com os meios de contenção de feitos, remota e recentemente implementados: Súmula Vinculante e Repercussão Geral, com o objetivo viabilizar o exercício pleno, pelo Supremo Tribunal Federal, da nobre função de guardião da Constituição da República. E nem se argumente com o que se convencionou chamar de jurisprudência defensiva. Não é disso que se trata, mas de necessária, imperiosa e urgente reviravolta de entendimento em prol da organicidade do direito, especificamente no que tange às competências originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus e o respectivo recurso ordinário, valendo acrescer que essa ação nobre não pode e nem deve ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudo nulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir. A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a correção de rumos, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, que capitaneou a mudança de entendimento na Segunda Turma, verbis: "O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. O habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, além de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII do artigo 5º do Diploma Maior, não existindo qualquer previsão legal, enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário no que, nos artigos 102, inciso II, alínea ?a?, e 105, inciso II, alínea ‘a’, tem-se a previsão de recurso ordinário constitucional a ser manuseado, em tempo, para o Supremo, contra decisão proferida por tribunal superior indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal de Justiça, contra ato de tribunal regional federal e de tribunal de justiça. O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição. Cumpre implementar - visando restabelecer a eficácia dessa ação maior, a valia da Carta Federal no que prevê não o habeas substitutivo, mas o recurso ordinário -a correção de rumos. Consigno que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." Ex positis, não vislumbrando no ato impugnado teratologia que justifique a concessão, ex officio, da ordem, nego seguimento ao writ, por manifesta e inarredável incompetência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 38 da Lei n.8.038/90 [...]”. (STF - 114550 AC , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2012, Data de Publicação: DJe-168 DIVULG 24/08/2012 PUBLIC 27/08/2012)
.

O Superior Tribunal de Justiça, em seguida, adotou a mesma construção de ideias:

“
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. TESES NÃO ALEGADAS NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso cabível, vale dizer, o especial. 2. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, sendo de rigor a observância do devido processo legal, 3. Hipótese em que as teses argüidas sequer foram objeto da apelação, razão pela qual não foras enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 131970/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)

Logo, nota-se que hodiernamente as Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução penal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

Ademais, não se constata qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia passível de se conceder a ordem de ofício, porque conforme consta não houve decisão que negou o benefício, tendo o douto Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana decidido:

“No que tange ao incidente pendente referente ao Agravo,
CUMPRA-SE
o despacho de item 37.1.
Sobre os demais incidentes,
DEIXO
a análise para o Juízo Competente, uma vez que o apenado fora transferido para o PSVV, devendo os autos serem
REMETIDOS
com as nossas homenagens.
Cumpra-se."

Dessa forma, não se averigua clara ilegalidade na negativa de análise do benefício da saída temporária, mas o trâmite natural dos autos de execução de modo de não se pode alegar que o prazo imposto fere o princípio da celeridade processual, visto que no dia 16 de dezembro de 2021 o feito foi recebido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

A presente questão é objeto da manifestação da douta Procuradoria de Justiça no detalhado parecer exarado no ID nº 2140379, da lavra do Dr. Gustavo Modenesi Martins da Cunha:

“
Com arrimo nos julgados colacionados, e levando-se em consideração também as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, entendo que o habeas corpus impetrado não deve ser conhecido, até mesmo porque não é possível vislumbrar que o paciente se encontra submetido à condição flagrantemente ilegal.

Em face do exposto, e com arrimo nos julgados trazidos à baila, opina esta Procuradoria de Justiça Especial pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, por não ser a via adequada para o exame aprofundado de questões afetas à execução da pena. ”

Diante do exposto, pedindo vênia ao esforço do diligente impetrante,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
,
no sentido de
NÃO CONHECER

do presente
writ,
por inadequação da via eleita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL - 1.
PLEITO RELATIVO À PROGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - 2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, inobstante a nítida possibilidade de supressão de instância.

2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5007041-02.2021.8.08.0000, em que é paciente LEONARDO ELESIARIO NEVES e autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada para não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.